Tribunal: TJMT
Processo: 1038139-68.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1038139-68.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por Paulo Celio de Souza Amorim, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária, acrescidos de correção monetária (INPC) a partir do sinistro e juros de mora de 1% a partir da citação.
O juiz sentenciante ainda condenou a parte Ré ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Em suas razões, a Apelante sustenta que o evento danoso (queda da própria altura) noticiado pela parte Autora/Apelada não configura acidente de trânsito capaz de ensejar indenização pelo seguro DPVAT.
Pelo princípio da eventualidade, defende que sucumbiu em parte mínima dos pedidos e que a inversão do ônus sucumbencial é medida imprescindível, nos termos do art. 86 do CPC. Alternativamente, assegura a ocorrência de sucumbência recíproca.
Insurge-se, também, quanto à verba honorária pois, no seu ponto de vista, não poderia ter sido fixada por apreciação equitativa.
Aduz ser obrigatória a aplicação do art. 85, § 2.o do CPC ao caso concreto para arbitrar os honorários entre 10% a 20% do valor da condenação.
Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.
Contrarrazões sob o ID. 7649991.
Eis o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620/SC , REsp 1418347/MG, REsp 1388030/MG , REsp 1303038/RS, REsp 1357813/RJ, REsp 1246432/RS, REsp 1098365/PR e REsp 1120615/PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.
O seguro DPVAT, desse modo, comporta "danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não" (alínea l do art. 20 do Decreto-lei n. 73/1996, com redação dada pela Lei n. 8.374/91).
Da leitura do referido dispositivo, conclui-se que, para que seja possível a indenização securitária, tratando-se de seguro obrigatório - DPVAT, é imprescindível que o veículo automotor seja o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento.
No caso concreto, verifica-se que o Apelado anexou o Boletim de Ocorrência constando o relato de que estava na garupa da motocicleta que era conduzida pelo seu amigo e, com medo de serem assaltados, não atenderam à ordem de parada pronunciada pelos rapazes que estavam na motocicleta ao lado, por isso um dos suspeitos chutou a motocicleta em que estava, o que resultou na sua queda.
Consta, ainda, que o Recorrido foi socorrido por terceiros que passavam pelo local, conduzido à Policlínica do Coxipó que, conforme Prontuário Médico anexado aos autos, confirma o diagnóstico de fratura de clavícula direita em 26/06/2018, ou seja, na data do acidente.
Se não fosse o bastante, verifica-se que o laudo pericial confirmou que a lesão se deu em virtude de acidente automobilístico, conforme ID. 76469964.
Nota-se, portanto, que os documentos anexados comprovam tanto o nexo causal quanto a ocorrência de acidente pessoal com veículo automotor, o qual resultou a lesão permanente do Recorrido, em membro superior direito, de modo que não há falar em inexistência do dever de indenizar.
Quanto ao ônus sucumbencial, de acordo com a dicção do art. 85, caput, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.
A sucumbência recíproca, por outro lado, será caracterizada quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).
Na hipótese, em que pese a Apelante afirmar que o Segurado obteve êxito na indenização securitária, sendo julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, não é verossímil suas alegações.
Ao volver os olhos à Exordial, verifica-se que o pedido do Apelado foi apenas pela condenação da Seguradora “ao pagamento do valor indenizável proporcional à lesão permanente resultante ao autor, nos termos da Tabela da Lei n. 6.194/74 introduzida pela Lei n. 11.945/2009, devendo os valores serem acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, além da correção monetária de acordo com o índice do INPC que deverá incidir desde o sinistro”; sendo concedido pelo Juiz R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Não há, portanto, qualquer pretensão da parte à indenização por danos de ordem subjetiva.
Sob esse enfoque, esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.
Por isso, o entendimento deste Tribunal tem sido pela aplicação do Verbete 326 da Súmula do STJ também nas indenizações securitárias: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1032078-31.2017.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019).
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8.o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0039578-05.2016.8.11.0041. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE 01/02/2019).
Assim, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Apelante arque integralmente com o ônus.
No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.o do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaques no original)
Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.o do CPC pois, do contrário, se estipulado em percentual da condenação (R$1.687,50), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$337,50).
Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde o ano de 2.018, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.
Com essas considerações, desprovejo o Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.
Por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e para evitar reformatio in pejus, não cabe majoração da verba honorária.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora